Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA DIGITAL. ACESSO BLOQUEADO. MULTA DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de acesso à conta bancária digital ou, subsidiariamente, fornecimento de senha provisória ou autorização para pagamento de despesas. A agravante alegou bloqueio injustificado de senha de acesso ao aplicativo e internet banking.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da determinação judicial para fornecimento de senha provisória de acesso à conta digital, diante da falha na prestação do serviço bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O banco agravado opera exclusivamente por meio digital, sendo o acesso remoto condição essencial para movimentação financeira.
4. A indisponibilidade injustificada do acesso à conta compromete a autonomia financeira da empresa e corrobora a alegada falha na prestação do serviço.
5. A decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal, determinando o fornecimento de senha provisória sob pena de multa diária, encontra respaldo na urgência e na verossimilhança das alegações.
6. A alegação da instituição agravada quanto à impossibilidade técnica de fornecimento de senha provisória não afasta a obrigação de garantir o acesso aos valores depositados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: O bloqueio injustificado de acesso à conta digital evidencia falha na prestação do serviço bancário e autoriza a concessão de tutela de urgência para garantir o acesso aos valores depositados.